Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com art. 300 do CPC, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige como pressupostos: a existência de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Tendo em vista que a questão reclama dilação probatória, exigindo-se a observância da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, o pleito recursal não merece prosperar, devendo a situação ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.